Tribunal: TJES
Processo: 5007565-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007565-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GUIMARAES IAPERT

AGRAVADO: CLEZIO SOUZA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. PESQUISA PATRIMONIAL IMOBILIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EXEQUENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS CUSTOS DAS CONSULTAS CARTORÁRIAS À PARTE HIPOSSUFICIENTE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD e de expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Itapemirim/ES. O agravante, beneficiário da gratuidade da justiça, sustenta que a execução tramita desde 2016 sem localização de bens do executado e requer a adoção de medidas executivas aptas à satisfação do crédito, inclusive consulta ao INFOJUD e pesquisa patrimonial imobiliária, sem transferência dos respectivos custos à parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a utilização do sistema INFOJUD e a realização de pesquisa patrimonial imobiliária mediante expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis dependem do prévio esgotamento de todas as diligências extrajudiciais de localização de bens do executado; (ii) estabelecer se o credor beneficiário da gratuidade da justiça pode ser compelido a suportar os custos das consultas cartorárias necessárias ao prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve ser conduzida em conformidade com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da cooperação processual e da duração razoável do processo, a fim de assegurar resultado útil ao credor.

O juízo deve adotar medidas legítimas, adequadas e proporcionais destinadas à localização de patrimônio do executado, sem impor formalismos excessivos que esvaziem a atividade satisfativa.

A prolongada tramitação da execução, sem êxito na localização de bens desde 2016, evidencia a necessidade de adoção de providências executivas mais eficazes.

A jurisprudência do STJ e do TJES admite a utilização do sistema INFOJUD independentemente da demonstração de exaurimento absoluto de todas as diligências extrajudiciais previamente disponíveis ao credor.

A exigência de prévio esgotamento irrestrito das buscas patrimoniais constitui obstáculo desproporcional à efetividade da execução, sobretudo quando já frustradas tentativas anteriores de localização de bens.

A pesquisa patrimonial imobiliária mediante expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis constitui medida idônea, adequada e proporcional para a identificação de bens penhoráveis do executado.

A utilização de sistema eletrônico centralizado de consulta imobiliária, inclusive o SREI, não afasta o cabimento da expedição de ofícios cartorários quando a providência se mostrar necessária à efetividade da execução.

A gratuidade da justiça impede a transferência ao exequente hipossuficiente dos custos inerentes às consultas e diligências perante os Cartórios de Registro de Imóveis.

Exigir que a parte beneficiária da gratuidade da justiça promova, às suas expensas, buscas cartorárias indispensáveis à continuidade do cumprimento de sentença contraria a garantia de assistência jurídica integral e gratuita e compromete a utilidade prática da tutela executiva.

Incumbe ao Poder Judiciário viabilizar os atos investigativos necessários à localização de bens do executado, inclusive mediante utilização do INFOJUD e expedição de ofícios cartorários, sem repasse dos respectivos custos ao credor beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização do sistema INFOJUD para pesquisa patrimonial do executado prescinde do prévio esgotamento de todas as diligências extrajudiciais disponíveis ao credor. 2. É cabível, no cumprimento de sentença, a pesquisa patrimonial imobiliária mediante expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis, quando a medida se mostrar necessária à efetividade da execução. 3. O credor beneficiário da gratuidade da justiça não pode ser compelido a suportar os custos das consultas cartorárias necessárias à localização de bens penhoráveis do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, § 1º, IX; Lei 1.060/1950, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.809.328/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; TJES, AI nº 5010713-13.2024.8.08.0000, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publ. 17.04.2025; TJES, AI nº 5012894-21.2023.8.08.0000, Rel. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, publ. 27.09.2024; TJES, AI nº 5011883-54.2023.8.08.0000, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5002315-82.2021.8.08.0000, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5002289-16.2023.8.08.0000, Rel. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível; TJDFT, AI nº 0740530-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 29.11.2023, publ. 14.12.2023; TJMG, AI nº 1.0145.10.023486-6/001, Rel. Des. Veiga de Oliveira, 10ª Câmara Cível, j. 13.03.2012, publ. 23.03.2012; TJMG, AI nº 10000211351630001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 30.09.2021, publ. 01.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ANTÔNIO CARLOS GUIMARAES IAPERT
contra a decisão de ID 56163288 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de
CLEZIO SOUZA DO NASCIMENTO
, indeferiu os pedidos de pesquisa ao Infojud e expedição de ofício a Cartório de Registro Imobiliário.

O recorrente sustenta, em suas razões recursais, que: (I) “Embora na decisão combatida se entenda que o agravante possa realizar a diligência diretamente junto ao cartório, impõe-se reconhecer que tal exigência viola o princípio da efetividade da gratuidade da justiça, pois o agravante não possui condições financeiras para arcar com os custos decorrentes da pesquisa”; (II) “a negativa de acesso ao sistema INFOJUD, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as diligências, contraria a legislação vigente, a doutrina especializada e a jurisprudência consolidada”; (III) a “execução em questão tramita desde 2016 sem sucesso na localização de bens do devedor, o que evidencia a necessidade de utilização de ferramentas eficazes”.

Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD para verificar bens penhoráveis do executado, bem como o envio de ofícios aos cartórios de registro de imóveis. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID. 15542276), para determinar a imediata utilização do sistema INFOJUD, a fim de viabilizar a busca de bens em nome da parte executada na origem.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID 17832921.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do presente recurso.

Cumpre examinar, no mérito, a confirmação da tutela recursal anteriormente deferida para autorizar a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD, bem como a possibilidade de reforma da decisão agravada no que se refere à pesquisa patrimonial imobiliária, especialmente à luz da condição do agravante de beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que condicionou a realização de pesquisa via INFOJUD ao prévio esgotamento de outras diligências voltadas à localização de bens do executado, bem como que indeferiu a pesquisa patrimonial imobiliária mediante expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis, mesmo tratando-se de credor amparado pelo benefício da gratuidade da justiça.

A análise detida dos autos conduz à conclusão de que a decisão impugnada não se mostra compatível com a sistemática processual vigente, razão pela qual comporta reforma.

Com efeito, o processo executivo deve orientar-se pelos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da cooperação processual e da duração razoável do processo, de modo a assegurar que a atividade jurisdicional alcance resultado útil ao credor, sem a imposição de entraves desnecessários à satisfação do crédito.

Nesse contexto, compete ao juízo adotar as medidas legítimas, adequadas e proporcionais destinadas à localização de patrimônio do executado, utilizando-se, quando necessário, dos instrumentos processuais disponíveis para conferir efetividade à execução.

A execução não pode ser esvaziada por formalismos excessivos ou pela imposição de exigências desproporcionais que comprometam a atividade satisfativa, especialmente quando o histórico processual revela a frustração reiterada de diligências voltadas à localização de bens do devedor, como ocorre no presente caso, em que a execução tramita desde o ano de 2016.

Ademais, embora a execução deva desenvolver-se de modo a preservar, sempre que possível, a menor onerosidade ao devedor, tal princípio não pode ser interpretado de forma a inviabilizar a adoção de medidas legítimas e proporcionais destinadas à satisfação do crédito exequendo.

No que se refere à utilização do sistema INFOJUD
, a orientação jurisprudencial consolidada por este Egrégio Tribunal admite a realização de pesquisas patrimoniais por meio dessa ferramenta independentemente da demonstração de exaurimento absoluto de todas as diligências extrajudiciais previamente disponíveis ao credor (vide: TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50107131320248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 17/04/2025; TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50128942120238080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, publicado em 27/09/2024; TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50118835420238080000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível).

Para corroborar o exposto, trago à colação precedente do STJ:

[...]
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de reputar que os “sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018” (STJ - REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”.

A exigência de esgotamento irrestrito de diligências prévias configura obstáculo desproporcional à efetividade da execução, especialmente diante da frustração de tentativas anteriores de localização patrimonial e do significativo decurso do tempo, que justifica a renovação das pesquisas em razão da possível alteração da situação econômica do executado.

Outrossim, assiste razão ao agravante ao pleitear a realização de pesquisa patrimonial imobiliária mediante expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Itapemirim/ES ou, preferencialmente, por meio do sistema SREI, sobretudo diante da ineficácia das diligências anteriormente realizadas.

Ademais, tal medida não depende do prévio esgotamento de todos os meios extrajudiciais de localização de bens, especialmente quando existem mecanismos eletrônicos centralizados aptos a viabilizar a consulta patrimonial.

A propósito:

[...]
I. Na esteira do REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a utilização, pela autoridade judiciária, dos Sistemas Infojud, Renajud, Bacenjud e SREI, prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor, dos meios disponíveis na esfera extrajudicial para a localização de bens em nome do devedor. Precedentes. II. Na hipótese, assiste razão ao agravante ao pugnar pela consulta perante os sistemas Infojud-DOI e SREI, notadamente pela ineficácia das diligências e pesquisas anteriormente realizadas perante os Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, denotando a notável dificuldade na localização de bens penhoráveis do executado. Precedentes. III. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002315-82.2021.8.08 .0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por meio da central eletrônica correspondente, revela-se instrumento adequado e eficiente para a realização de pesquisas patrimoniais imobiliárias, constituindo ferramenta voltada justamente à consulta centralizada de registros imobiliários, em prestígio à celeridade, à cooperação processual e à racionalização da atividade executiva.

Assim, mostra-se possível que a pesquisa patrimonial imobiliária seja realizada por meio do referido sistema eletrônico, o qual, em princípio, substitui a necessidade de expedição de múltiplos ofícios pela Secretaria do Juízo aos cartórios de registro de imóveis, conferindo maior eficiência à atividade jurisdicional.

Impõe-se, neste ponto, considerar a circunstância relevante de que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça. Ainda que a consulta direta ao sistema SREI pelo juízo não se enquadre, em regra, nas hipóteses ordinárias previstas em regulamentação administrativa aplicável, tal orientação comporta exceção quando se trata de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência alinhada a esses fundamentos os seguintes julgados aplicáveis ao caso:

[...] 1. A jurisprudência pátria tem entendido ser indevido o pedido de
consulta ao SREI pela via judicial
– e, via de consequência, livre de emolumentos – na medida em que tais serviços estão disponíveis nos cartórios de registro de imóveis.
A exceção guarda-se às partes que litigam sob o pálio da justiça gratuita, não sendo essa a hipótese dos autos.
[...] 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002289-16.2023.8 .08.0000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível)

[...] 6.
Considerando haver indícios de que a parte devedora é proprietária de bens imóveis, mostra-se razoável deferir o pleito de expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis, a fim de buscar informações sobre a existência de bens imóveis de titularidade dos devedores.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJ-DF 0740530-33.2023 .8.07.0000 1794336, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BUSCA DE BENS DO EXECUTADO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS PÚBLICOS - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - CREDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS - DETRAN - IMPOSSIBILIDADE.
Se o credor litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, o Magistrado deve acolher seu pedido de expedição de ofícios a Cartórios de Registro de Imóveis, a fim de serem colhidas informações acerca da existência de bens do devedor. Entendimento do art. 3º, inciso II, da Lei 1.060/1950.
[...] Recurso provido em parte." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.10.023486-6/001, Rel. Des. Veiga de Oliveira, 10ª CÂMARA CÍVEL, j. em 13/03/2012, publicação da sumula em 23/03/2012)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA - APURAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - POSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 98, § 1º, IX, do CPC, "a gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido".

O pedido de expedição de ofício aos cartórios com o fim de averiguar se a agravada possui imóveis penhoráveis é medida necessária à efetividade do cumprimento de sentença, e, portanto, deve ser deferido.
(TJ-MG - AI: 10000211351630001 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

Não se mostra razoável transferir à parte hipossuficiente o custo e o ônus de múltiplas diligências extrajudiciais para localização de bens do executado, pois exigir que o beneficiário da gratuidade da justiça promova, às suas expensas, consultas cartorárias contraria a lógica constitucional da assistência jurídica integral e gratuita prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Portanto, a procedência da irresignação recursal é medida que se impõe, devendo o Poder Judiciário promover os atos constritivos e investigativos inerentes à sua função, viabilizando o efetivo cumprimento da decisão transitada em julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida,
determinando a imediata utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens da parte executada, bem como para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que seja realizada, no juízo de origem, pesquisa patrimonial imobiliária junto aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Itapemirim/ES,
mediante expedição de ofícios ou utilização de ferramenta eletrônica centralizada disponível (via SREI), se necessário, sem transferência dos custos à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, determinando a imediata utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens da parte executada, bem como para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que seja realizada, no juízo de origem, pesquisa patrimonial imobiliária junto aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Itapemirim/ES, mediante expedição de ofícios ou utilização de ferramenta eletrônica centralizada disponível (via SREI), se necessário, sem transferência dos custos à parte beneficiária da gratuidade da justiça.